Tribunal: TJSP
Processo: 1058889-38.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.

Remessa oficial parcialmente provida e apelo autárquico desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1058889-38.2018.8.26.0053; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ APÓS EXAME MÉDICO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE APURA RECUPERAÇÃO FÍSICA DO SEGURADO – PERÍCIA OFICIAL QUE CONSTATA A PERSISTÊNCIA DA INVALIDEZ – CABÍVEL O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ APÓS EXAME MÉDICO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE APURA RECUPERAÇÃO FÍSICA DO SEGURADO – PERÍCIA OFICIAL QUE CONSTATA A PERSISTÊNCIA DA INVALIDEZ – CABÍVEL O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.

Remessa oficial parcialmente provida e apelo autárquico desprovido.